Tribunal: TJMT
Processo: 1000322-63.2026.8.11.9005
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000322-63.2026.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Indenizações Regulares]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[GUSTAVO LIMA OLIVEIRA - CPF: 022.732.461-70 (ADVOGADO), JONATAM SILVA CAVASSA - CPF: 018.911.191-76 (IMPETRANTE), MM. Juíza Ana Cristina Silva Mendes (IMPETRADO), HENRIQUE MINETTO OLIVEIRA - CPF: 035.636.441-01 (ADVOGADO), INSTITUTO DE EDUCACAO BOM JESUS DE CUIABA - EPP - CNPJ: 01.819.188/0001-67 (LITISCONSORTES), ADRIANO BENEDITO GERTRUDES DA SILVA - CPF: 032.049.351-24 (LITISCONSORTES), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (LITISCONSORTES)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU A SEGURANÇA.

E M E N T A

Mandado de Segurança nº
1000322-63.2026.8.11.9005.

Impetrante: JONATAM SILVA CAVASSA.

Autoridade Coatora: Dra. Ana Cristina Silva Mendes, Juíza de Direito do Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais.

Litisconsortes: ESTADO DE MATO GROSSO.

Data do Julgamento virtual:
07 a 09/07/2026
.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DOS JUIZADOS ESPECIAIS. MANDADO DE SEGURANÇA. SUSPENSÃO DE PROCESSO. FORNECIMENTO DE FARDAMENTO. ART. 128 DA LC ESTADUAL Nº 555/2014. DISTINÇÃO EM RELAÇÃO AO AUXÍLIO-FARDAMENTO PREVISTO NO ART. 129. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE RESTRITA À VERBA PECUNIÁRIA. INAPLICABILIDADE DA ORDEM DE SUSPENSÃO PROFERIDA NA RECLAMAÇÃO Nº 1021296-44.2024.8.11.0000. ATO JUDICIAL TERATOLÓGICO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO DEMONSTRADO. LIMINAR CONFIRMADA. SEGURANÇA CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME.

1.

Mandado de segurança impetrado contra decisão que suspendeu ação fundada no art. 128 da LC Estadual nº 555/2014, sob o fundamento de ordem de suspensão relacionada ao art. 129 do mesmo diploma legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.

A questão em discussão consiste em definir se a suspensão determinada na Reclamação nº 1021296-44.2024.8.11.0000 alcança demanda voltada ao fornecimento material de fardamento previsto no art. 128 da LC Estadual nº 555/2014.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.

O mandado de segurança é cabível contra decisão interlocutória dos Juizados Especiais quando evidenciada ilegalidade apta a causar prejuízo à parte.

4.

O art. 128 da LC Estadual nº 555/2014 disciplina obrigação de fornecimento material de fardamento, sem natureza remuneratória.

5.

A declaração de inconstitucionalidade e a ordem de suspensão referem-se exclusivamente ao auxílio-fardamento previsto no art. 129 da LC Estadual nº 555/2014.

6.

A equiparação entre fornecimento de fardamento e auxílio pecuniário configura erro de enquadramento jurídico e indevida ampliação dos efeitos da decisão proferida em controle concentrado.

7.

A retratação da autoridade coatora confirma a distinção entre as matérias e reforça a existência do direito líquido e certo.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

5.

Segurança concedida.

Tese de julgamento
: 1. A suspensão determinada em reclamação relativa ao auxílio-fardamento previsto no art. 129 da LC Estadual nº 555/2014 não alcança ações fundadas no art. 128 da mesma lei. 2. O fornecimento material de fardamento possui natureza distinta da verba indenizatória declarada inconstitucional. 3. É ilegal a suspensão de processo fundada em interpretação extensiva de decisão que não abrange a pretensão deduzida na demanda.

________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXIX; LC Estadual nº 555/2014, arts. 128 e 129; Leis nº 9.099/1995 e nº 12.153/2009. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula nº 267; TJMT, ADI nº 1000613-59.2019.8.11.0000; TJMT, Reclamação nº 1021296-44.2024.8.11.0000; Turma Recursal do TJMT, MS Cível nº 1000139-92.2026.8.11.9005.

Relatório.

Trata-se de mandado de segurança impetrado contra decisão proferida pela MM. Juíza de Direito do Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais de Cuiabá.

O impetrante sustenta que a decisão impugnada se revela teratológica, por confundir dispositivos legais de conteúdo distinto. Afirma que o art. 128 disciplina o fornecimento material de fardamento como equipamento de trabalho, constituindo norma válida e vigente, ao passo que o art. 129 previa o pagamento de auxílio pecuniário na hipótese de não fornecimento, tendo este último sido declarado inconstitucional no julgamento da ADI nº 1000613-59.2019.8.11.0000.

Alega, ainda, que a Reclamação nº 1021296-44.2024.8.11.0000 e a respectiva ordem de suspensão referem-se exclusivamente ao art. 129, não alcançando a pretensão deduzida na ação originária, fundada no art. 128.

No Id. 357366861, foi deferida a medida liminar para suspender os efeitos da decisão impugnada e determinar o regular prosseguimento do feito originário.

Notificada, a autoridade coatora prestou informações por meio do Ofício nº 47/2026 (Id. 367085874), comunicando que, em 9 de abril de 2026, exerceu juízo de retratação, reconheceu a distinção entre as matérias, reconsiderou a decisão de suspensão e determinou o regular prosseguimento do processo originário, embora tenha indeferido o pedido de tutela de urgência.

O litisconsorte passivo, Estado de Mato Grosso, embora devidamente citado, não apresentou manifestação, conforme certidão datada de 18 de maio de 2026 (Id. 368229894).

O Ministério Público, por intermédio da 4ª Promotoria de Justiça Cível da Capital, declinou de intervir no feito, por entender ausente interesse público ou social indisponível que justificasse sua atuação como fiscal da ordem jurídica (Id. 370457378), reiterando a manifestação após ser intimado da pauta de julgamento (Id. 373593372).

É a síntese do essencial.

VOTO

Colendos Pares:

O sistema dos Juizados Especiais, disciplinado pelas Leis nº 9.099/1995 e nº 12.153/2009, não prevê o agravo de instrumento como meio de impugnação imediata das decisões interlocutórias. Tal característica, decorrente dos princípios da celeridade e da economia processual, pode ocasionar lacuna de proteção nas hipóteses em que o pronunciamento judicial se revela manifestamente ilegal ou teratológico e é capaz de causar dano irreparável ou de difícil reparação à parte.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que, em situações excepcionais dessa natureza, o mandado de segurança constitui via adequada para o controle do ato judicial. Embora a Súmula nº 267 do Supremo Tribunal Federal estabeleça, como regra, o não cabimento do writ contra ato judicial passível de recurso, a inexistência de recurso imediato contra decisões interlocutórias proferidas no âmbito dos Juizados Especiais afasta esse óbice.

No caso concreto, o cabimento da ação mandamental mostra-se evidente, pois a decisão impugnada determinou a suspensão do processo originário com fundamento em premissa jurídica equivocada, paralisando a prestação jurisdicional e submetendo o impetrante a prejuízo continuado. O mandado de segurança revela-se, portanto, medida adequada à tutela do direito invocado.

A controvérsia cinge-se a definir se a ordem de suspensão emanada da Reclamação nº 1021296-44.2024.8.11.0000 alcança as ações destinadas ao fornecimento material de fardamento, fundadas no art. 128 da Lei Complementar Estadual nº 555/2014.

A resposta é negativa.

O art. 128 da Lei Complementar Estadual nº 555/2014 impõe ao Estado o dever de fornecer, anualmente, conjunto completo de fardamento aos militares da ativa, compreendendo três fardas operacionais, uma farda de representação informal, apetrechos e insígnias correspondentes ao cargo. Trata-se de obrigação de natureza material, relacionada ao fornecimento de equipamento indispensável ao exercício da atividade funcional, sem conteúdo remuneratório.

Diversamente, o art. 129 do mesmo diploma legal previa o pagamento de verba pecuniária equivalente a 30% da remuneração do militar, a título de indenização pelo não fornecimento do fardamento. Tal vantagem financeira, instituída por emenda parlamentar, foi declarada inconstitucional pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso no julgamento da ADI nº 1000613-59.2019.8.11.0000, em razão de vício formal de iniciativa.

Na Reclamação nº 1021296-44.2024.8.11.0000, a medida liminar deferida em 14 de agosto de 2024 determinou a suspensão das ações relacionadas ao pagamento de ajuda de fardamento. Posteriormente, no julgamento dos embargos de declaração, em 19 de agosto de 2024, a suspensão foi estendida a todas as demandas em trâmite no Estado de Mato Grosso que versassem sobre o pagamento de auxílio-fardamento.

Verifica-se, portanto, que o objeto da ordem de suspensão está restrito à pretensão de natureza pecuniária prevista no art. 129 da Lei Complementar Estadual nº 555/2014, não abrangendo o fornecimento material de fardamento disciplinado pelo art. 128 do mesmo diploma legal.

Ao examinar o processo originário, a autoridade coatora enquadrou a demanda na ordem de suspensão sem atentar para seu efetivo fundamento jurídico e para a natureza da obrigação postulada. A ação originária não busca o recebimento de auxílio-fardamento, mas o fornecimento físico dos itens previstos no art. 128 da Lei Complementar Estadual nº 555/2014, dispositivo que permanece válido, vigente e não foi objeto da declaração de inconstitucionalidade.

O equívoco evidencia-se na própria decisão impugnada, que descreveu o objeto da ação como pretensão ao recebimento de auxílio-fardamento, fundada no art. 129, quando a petição inicial se apoia no art. 128 e requer a entrega material do fardamento.

A indevida equiparação entre o fornecimento físico do equipamento de trabalho e a compensação pecuniária decorrente de sua ausência caracteriza manifesta ilegalidade. Não se mostra juridicamente admissível ampliar os efeitos de decisão proferida em controle concentrado de constitucionalidade para alcançar norma distinta daquela efetivamente submetida ao exame judicial, sobretudo quando o dispositivo permanece válido e vigente.

A medida liminar deferida nestes autos, portanto, deve ser confirmada.
A plausibilidade do direito invocado e o perigo de dano encontram-se suficientemente demonstrados, tendo a própria autoridade coatora, em juízo de retratação, reconhecido a distinção entre as matérias e determinado o regular prosseguimento do processo originário.

A concessão definitiva da segurança mostra-se necessária, ainda que tenha ocorrido a retratação da autoridade apontada como coatora, pois consolida a proteção jurídica conferida ao impetrante e impede que o mesmo fundamento equivocado seja novamente utilizado para suspender o feito.

Além disso, o direito líquido e certo está demonstrado por prova pré-constituída.
O art. 128 da Lei Complementar Estadual nº 555/2014 permanece válido, vigente e aplicável; a ação originária está fundada nesse dispositivo; e a ordem de suspensão proferida na Reclamação nº 1021296-44.2024.8.11.0000 limita-se às demandas relativas ao pagamento do auxílio-fardamento previsto no art. 129. Inexiste, assim, fundamento jurídico para a paralisação do processo originário.

Registre-se, por fim, que esta Turma Recursal já se pronunciou sobre questão idêntica no Mandado de Segurança Cível nº 1000139-92.2026.8.11.9005, de relatoria do Dr. Eduardo Calmon de Almeida Cezar, reconhecendo a teratologia de decisão que, com fundamento na declaração de inconstitucionalidade do art. 129, obstaculizou o prosseguimento de demanda fundada no art. 128 da Lei Complementar Estadual nº 555/2014.

A presente decisão, portanto, observa a orientação já firmada por este órgão julgador, preservando a coerência, a estabilidade e a previsibilidade da jurisprudência.

Assim, imperiosa a concessão da segurança.

Pelo exposto, conheço do Mandado de Segurança e, no mérito,
CONCEDO A SEGURANÇA
pleiteada, confirmando a medida liminar anteriormente deferida, para:

a)
Declarar a nulidade da decisão proferida em 04 de fevereiro de 2026 nos autos nº 1067941-90.2025.8.11.0001, que determinou a suspensão do processo com base na Reclamação nº 1021296-44.2024.8.11.0000;

b)
Assegurar ao impetrante o direito ao regular prosseguimento do processo originário, vedado à autoridade coatora o uso da inconstitucionalidade do art. 129 da LC nº 555/2014 como fundamento para qualquer óbice ao trâmite da demanda fundada no art. 128 da mesma lei.

Sem custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026